Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-33.2021.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM – CREDITAMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES TIDAS COM EMPRESA, APENAS POSTERIORMENTE, DECLARADA INIDÔNEA
1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença, por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória ajuizada por empresa limitada de indústria e comércio de fios e tecidos de alta performance, julgou procedente o pedido da

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM – CREDITAMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES TIDAS COM EMPRESA, APENAS POSTERIORMENTE, DECLARADA INIDÔNEA
1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença, por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória ajuizada por empresa limitada de indústria e comércio de fios e tecidos de alta performance, julgou procedente o pedido da demanda para desconstituir o AIIM n. 4123375-0, declarando inexigível o crédito nele representado. Extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, em razão da sucumbência, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da ação, na forma do art. 85, §3o, inciso I do CPC.
2. Sociedade empresária que adquiriu bens de empresa declarada inidônea. Declaração levada a cabo após transações realizadas pela apelada. Inexistência de elementos que apontem má-fé no episódio. Incidência ao caso concreto da Súmula n. 509 do STJ.
3. Honorários sucumbenciais: o arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85 do CPC, nenhuma delas configuradas no caso concreto. Fixação sobre o proveito econômico obtido e, eventualmente se for o caso, com observância do escalonamento do § 5o do art. 85 do CPC. Mantença da r. sentença, mas com majoração da verba honorária em grau recursal. Apelo da FESP desprovido.